Tribunal: TJMT
Processo: 1002830-06.2023.8.11.0010
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002830-06.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELISSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 049.188.241-61 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), MANOEL LAUDARIO DE BAIRROS - CPF: 978.821.600-59 (ASSISTENTE), EDUARDO BORGES DA SILVA - CPF: 039.526.661-06 (ASSISTENTE), DANIELA SCHMIDT DA SILVA - CPF: 797.178.881-91 (VÍTIMA), WALTEIR ROSA MOREIRA - CPF: 667.481.351-68 (VÍTIMA), CLEBIO DE SOUSA MACHADO - CPF: 004.031.601-70 (ASSISTENTE), SUNAMYTTA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 092.087.569-63 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRES
TADOS
PELAS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES

–
ENCONTRADO NA POSSE DA
RES FURTIVA
-
CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO E NÃ
O PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1
. Impossível acolher a alegação de ausência de indícios de autoria, uma vez que
o apelante se encontrava na posse da
res furtiva
, bem como as provas
colhidas tanto na fase extrajudicial quanto judicial,

comprovam a prática do crime de furto qualificado
pelo apelante
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
WELISSON DE SOUZA SANTOS
,
contra r. sentença anexada em ID 197471682, a qual o condenou pela prática do crime tipificado no
art.
155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
, à pena de
04

anos e 08 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
165 dias-multa.

Por intermé
dio das razões recursais anexadas sob o ID 200490673, a defesa requer, no
mérito
, a
absolvição
por insuficiência de provas de autoria.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 203372160, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e manifesta-se
pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer constante no ID 203555688,

pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da
assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024